Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708375-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: GERALDO JOAO DOS SANTOS RECORRIDO: GUILHERME GERALDO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária em ação de conhecimento ajuizada por GERALDO JOÃO DOS SANTOS para reanálise da sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido da petição inicial para determinar que “o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente GUILHERME GERALDO DOS SANTOS, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.21601.” (ID 48488087). Não houve interposição de recurso pelas partes. Vieram os autos para reexame da matéria, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil e Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. Diante da presença de interesse público, o Ministério Público atuou no feito em primeira instância. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação em instância recursal, nos termos do art. 178, I, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator